Tribunal: TJBA
Processo: 8121193-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121193-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS, REGINA MARIA FACCA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). IOF. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADAILTON DE SANTANA
em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento à apelação da parte ré,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., em ação revisional de contrato bancário. O embargante alegou que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes, como a alegada abusividade da taxa de juros contratada e a ilegalidade de determinadas cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a diferença entre a taxa de juros contratual (36,27% a.a.) e a taxa média de mercado (27,45% a.a.); (
ii
) se houve omissão quanto à legalidade da cobrança do CET, do IOF e da tarifa de avaliação; (
iii
) se houve ausência de manifestação quanto ao pedido de restituição em dobro de valores indevidos; (
iv
) se há contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais à luz da jurisprudência do STJ e das normas do Banco Central.

4. Constatou-se que os juros remuneratórios contratados não ultrapassaram o limite de uma vez e meia a média de mercado para o período, afastando-se, por conseguinte, a alegação de abusividade.

5. A cobrança do CET e do IOF foi reputada válida, bem como a da tarifa de avaliação, diante da efetiva prestação do serviço.

6. O pedido de restituição em dobro não foi acolhido por ausência de prova de cobrança indevida.

7. A parte embargante, ao renovar as alegações já examinadas no julgamento da apelação, busca rediscutir o mérito da controvérsia, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8121193-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ADAILTON DE SANTANA

e Embargado

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2